Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711684-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO contra decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF e do INSTITUTO QUADRIX. Após a emenda da petição inicial no feito de origem, o MM. juiz prolator da decisão recorrida declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Redistribuídos os autos, o eminente desembargador relator, Leonardo Roscoe Bessa, indeferiu o pedido de liminar e revogou a decisão objeto do presente agravo de instrumento. Nesse contexto, resta evidente a perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator